Tribunal: TJSP
Processo: 2264928-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Alimentos – Pretensão ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, sob o fundamento de a dívida ter perdido o caráter alimentar – Exoneração da obrigação alimentar que retroage à data da citação, não possuindo o condão de atingir o débito anteriormente consolidado – Decurso do tempo que não retira o caráter alimentar – Exceção à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Alimentos – Pretensão ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, sob o fundamento de a dívida ter perdido o caráter alimentar – Exoneração da obrigação alimentar que retroage à data da citação, não possuindo o condão de atingir o débito anteriormente consolidado – Decurso do tempo que não retira o caráter alimentar – Exceção à impenhorabilidade do bem de família nos termos do art. 3o, III, da Lei 8.009/90 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264928-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
NELSON LOPES, são agravados VITOR HUGO LOPES (REPRESENTADO(A)
POR SUA MÃE) e KATIA REGINA DE OLIVEIRA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264928-44.2020.8.26.0000 -Voto no 21.834
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2264928-44.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1021836-90.2016.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (2a Vara da Família e Sucessões)
Agravante: Nelson Lopes
Agravados: Vitor Hugo Lopes e outro
Juiz: José Otávio Ramos Barion
Voto n. 21.834
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento de Sentença - Alimentos
Pretensão ao
reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família,
sob o fundamento de a dívida ter perdido o caráter alimentar
Exoneração da obrigação alimentar que retroage à data da
citação, não possuindo o condão de atingir o débito
anteriormente consolidado
Decurso do tempo que não
retira o caráter alimentar Exceção à impenhorabilidade do
bem de família nos termos do art. 3o, III, da Lei 8.009/90
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença em ação de alimentos,
das decisões de fls. 191/192 e 217/219 (embargos de declaração) dos
autos principais, por deixar de reconhecer a impenhorabilidade do
imóvel suscitada pelo executado, sob o fundamento de que a
impenhorabilidade do bem de família não subsiste perante o débito
alimentar (art. 3o, III, da Lei 8.009/1990), não retirando o caráter
alimentar do débito o fato de ter havido exoneração da obrigação por
meio de decisão judicial, uma vez que esta retroage apenas à data da
citação, não atingindo a dívida cobrada nos autos.
Afirma o recorrente que há muito foi exonerado da
obrigação alimentar, em razão da autossuficiência e maioridade do
agravado, devendo-se aplicar ao caso à impenhorabilidade do bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264928-44.2020.8.26.0000 -Voto no 21.834
3
família, mesmo porque a execução deve proceder de forma menos
gravosa ao executado (art. 805 do CPC/2015), argumentando que a
legislação deve ser interpretada com base nos fins sociais e nas
exigências do bem comum (art. 5o da LINDB), ademais, aduz estar
sofrendo crise financeira e desemprego, o que apenas se agravou com o
advento da Pandemia da Covid-19, razão pela qual, apesar de ser
inequívoca a dívida, esta não mais se reveste de características que
justifiquem o emprego de medida extrema como prisão do devedor ou
penhora do bem de família.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja declarada a impenhorabilidade e a baixa da
constrição do imóvel residencial localizado na Rua Sargento José dos
Santos n. 15-81, Bairro Nova Esperança, Bauru-SP, matriculado sob o n.
77.572 junto no 2o Tabelião de Registro de Imóveis da Comarca de
Bauru-SP.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Insurge-se o recorrente contra a decisão que
manteve a penhora do imóvel do executado, afastando a alegação de
impenhorabilidade do bem de família.
No caso, é inequívoco que o débito objeto da
execução é anterior à data da citação do exequente na ação de
exoneração de alimentos, de modo que a exoneração decretada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264928-44.2020.8.26.0000 -Voto no 21.834
4
possui o condão de atingir a obrigação consolidada, sendo assente no
Superior Tribunal de Justiça que "os efeitos da sentença que reduz,
majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da
citação, vedadas a compensação e a repetibilidade" (Súmula 621,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), o que se
coaduna com o teor do art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68 “§ 2o. Em qualquer
caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”.
No mais, diferentemente do que aduz o recorrente, o
decurso do tempo não retira da dívida o seu caráter alimentar, sendo
reiteradas as decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“a natureza do crédito alimentar, que constitui verba destinada à
satisfação das necessidades de quem não pode com elas arcar, não se
transmuda com o mero decurso do tempo. Precedente. 3. Não admitir a
constrição de verbas salariais, por efeito do lapso temporal já
transcorrido desde o não pagamento da dívida de alimentos, resulta em
inaceitável premiação à recalcitrância do devedor inadimplente.” (REsp
1139401/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/09/2012, DJe 05/12/2012).
Deste modo, reconhecida a natureza alimentar do
débito cobrado, resta afastada a impenhorabilidade do bem de família
por força da exceção legal contida no art. 3o, III da Lei 8.009/1990,
independentemente da atual situação financeira do alimentante.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica